Tribunal: TJDFT
Processo: 0734070-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734070-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO LOPES DA ROCHA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Penhora de Proventos – Saldo Remanescente – Possibilidade – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. O Juízo de origem acolheu apenas parcialmente a impugnação à penhora nos seguintes termos, in verbis: “(...) Quanto à impugnação apresentada por JOSE AUGUSTO, verifico que a constrição da quantia de R$ 9.062,61 (nove mil e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), de sua conta ITAÚ UNIBANCO S.A. (ID 131395040, pág. 4), atingiu seus proventos do INSS do mês de julho e também o saldo de proventos dos meses anteriores, conforme ID 131358684. Com efeito, no mês de julho o executado recebeu do INSS a quantia de R$ 2.592,92, mas já tinha em conta numerário de saldos positivos anteriores, totalizando, no dia do bloqueio (13/07/2022), a quantia que fora constrita. Entendo que a quantia remanescente que decorre de sobra de salário ou proventos não está protegida pela regra da impenhorabilidade. Neste sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. SALÁRIO. VEDAÇÃO. COMPROVAÇÃO. I - Constatado que a conta-poupança do agravante-devedor é utilizada como conta-corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. II - O valor que não foi destinado à subsistência do devedor e de sua família no mês em curso representa sobra financeira e, portanto, não se trata de verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. inc. IV, do CPC. Mantida a constrição. III - Agravo de instrumento desprovido". (Acórdão 1263301, 07093145920208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020) Grifei "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PENHORA. POSSIBILIDADE. O artigo 789, do Código de Processo Civil, estabelece a responsabilidade do devedor pelo cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros. Os recursos em aplicações financeiras, ainda que provenientes de sobra de salário, estão sujeitos à penhora, mormente quando ultrapassam a 40 salários mínimos. A impenhorabilidade constitui matéria de defesa e, por esse motivo, deve ser efetivamente comprovada pela parte devedora". (Acórdão 1232968, 07255788820198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020) Grifei De fato, o excesso não utilizado no mês pode ser objeto de constrição porquanto não demonstrado o caráter alimentício e estritamente necessário à sobrevivência do devedor e de sua família. Portanto, ACOLHO parcialmente a impugnação à penhora para desconstituir a constrição apenas da quantia de R$ 2.592,92 (dois mil e quinhentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos), devendo ser restituída ao devedor. DETERMINO a liberação do restante em favor do exequente. Expeçam-se alvarás.” A parte agravante pretende a liberação total da quantia bloqueada. Não vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão do efeito suspensivo pleiteado, porquanto a Decisão está de acordo com a jurisprudência desta Oitava Turma Cível. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VERBAS. SISBAJUD. CONTA SALÁRIO. SALDO REMANESCENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao Princípio da Dignidade Humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se a reserva de economia ou investimento passível de penhora. 4. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1409159, 07387165420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROVENTOS. SALDO REMANESCENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. Os valores depositados em contracorrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria pelo devedor somente manterão a condição de impenhorabilidade enquanto se prestarem ao suprimento de necessidades básicas do devedor e sua família. 3. O valor remanescente do salário existente em conta bancária perde o caráter alimentício, ficando a reserva de economia ou investimento passível de constrição judicial. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1379787, 07236832420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado, para Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator